Tribunal: TJSP
Processo: 2056106-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando à reforma da liminar que revogou a decisão anterior. Impossibilidade. Necessidade de esclarecimentos médicos sobre a urgência da cirurgia. Paciente que está realizando novos exames solicitados por seu médico. Ademais, a concessão ou não de liminar em mandado de segurança é ato de livre convicção e prudente arbítrio do juiz,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando à reforma da liminar que revogou a decisão anterior. Impossibilidade. Necessidade de esclarecimentos médicos sobre a urgência da cirurgia. Paciente que está realizando novos exames solicitados por seu médico. Ademais, a concessão ou não de liminar em mandado de segurança é ato de livre convicção e prudente arbítrio do juiz, inserindo-se no poder geral de cautela do julgador, somente podendo ser revista em caso de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.